Tribunal: TJDFT
Processo: 0755855-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE E-MAIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que deu entrada em hospital particular por dor epigástrica, mas que foi encaminhada à UTI e que necessitava da rede pública por não ter como arcar com os gastos em hospital privado.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e afirma que a tutela antecipada foi deferida, ordenando a internação da requerente em leito de UTI, e que a Central de Regulação de Leitos de UTI foi devidamente intimada acerca da referida decisão, em 26/12/2020 às 00h30min, conforme a diligência de ID 80453335. Requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a custear as despesas hospitalares contraídas em nome da recorrente no Hospital Santa Marta. Ausente contrarrazões.
4. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 26/12/2020 às 04h42min, horário da acusação do recebimento do e-mail pelo oficial de justiça (ID 25635644). Não é possível aplicar o horário requerido pelo autor porque as 0h30min foi o momento em que o oficial de justiça enviou e-mail à Central de Regulação de Leitos de UTI, que não necessariamente foi intimada naquele exato momento, e sim quando acusou o recebimento do e-mail, isto é, 04h42min.
6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 26/12/2020 às 04h42min, nos termos do documento de ID 25635644, até o momento da melhora clínica e desnecessidade de UTI, isto é, 03/01/2021 às 22h22min (ID 25635714).
7. Precedentes: “(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares contraídas em nome da autora no Hospital Santa Marta, do período do dia 26/12/2020 às 04h42min ao dia 03/01/2021 às 22h22min.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.